Tribunal: TJDFT
Processo: 0743685-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743685-75.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDO: ABÍLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. INVALIDEZ E PERMANENTE TOTAL PARA A FUNÇÃO QUE EXERCIA. COBERTURA CONTRATADA. SINISTRO COMPROVADO. CUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. I – Caso em exame 1. A ação - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por segurado acometido de moléstia grave incurável visando a cobertura securitária de contrato de seguro e indenização por danos morais com fundamento no descumprimento contratual. 2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedente o pedido. II – Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) o preenchimento das condições previstas no contrato de seguro celebrado entre as partes para impor à apelada-ré a obrigação de pagar a cobertura securitária contratada; (ii) a ocorrência de dano moral indenizável; (iii) a distribuição do ônus da sucumbência. III – Razões de decidir 4. Comprovada a invalidez total e permanente do segurado para o exercício de suas funções habituais, estão preenchidas as condições de sinistro previstas no contrato de seguro para a cobertura securitária contratada. 5. O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade não é suficiente para causar dano moral. 6. A distribuição do ônus sucumbencial deve considerar a proporcionalidade entre os pedidos acolhidos e rejeitados, o que foi adequadamente feito pela r. sentença. IV – Dispositivo 7. Recursos conhecidos. Apelações desprovidas. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964974, 0707467-77.2024.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025; TJDFT, Acórdão 1919507, 0701006-32.2024.8.07.0020, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 371 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o órgão julgador teria deixado de indicar, de forma adequada, as razões de seu convencimento ao desconsiderar a prova pericial judicial, utilizando-se exclusivamente de relatório médico produzido administrativamente, em afronta ao dever de valoração motivada da prova; b) artigo 464, § 1o, inciso II, do CPC, afirmando que, ao deferir a produção da prova pericial, o juízo reconheceu a insuficiência das demais provas, sendo indevida a posterior desconsideração do laudo técnico sem justificativa; c) artigos 472 e 479, ambos do CPC, porque, uma vez deferida a prova pericial, esta não pode ser ignorada pelo magistrado, salvo se os documentos constantes dos autos forem suficientes, o que não foi o caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 371, 464, §1o, inciso II, 472 e 479, todos do CPC, porque restou assentado no aresto resistido: “o entendimento adotado por esta 6a Turma, após exame de toda a prova produzida no processo, foi no sentido da incapacidade total e permanente do embargado-apelado, conforme conclusão da perícia apresentada pela própria embargante-apelante. Importante ressaltar que a conclusão da Perícia Judicial não vincula o Órgão Julgador e, no julgamento embargado, o acórdão foi expresso ao fundamentar as razões pela adoção da conclusão da prova produzida pela embargante-apelante" (ID 73614531). Nesse passo, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O julgador não está vinculado, porém, às conclusões da perícia sendo possível ultrapassá-las desde que o faça de forma motivada” (AREsp n. 2.729.956/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027